Tribunal: TJPA
Processo: 0821849-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821849-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITO POLICIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS Nº.

0821849-91.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0823189-31.2024.8.14.0401

PACIENTE:

MOISES FERREIRA DA SILVA

IMPETRANTE:

CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES – OAB/PA14055-A

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERAÇÃO DA NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de policial militar preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, após disparos de arma de fogo contra civis, incluindo um veículo ocupado por uma criança, em episódio ocorrido dentro de um estabelecimento comercial.

2.

Alegação de nulidade da conversão da prisão em flagrante para preventiva, por ter ocorrido de ofício, e suposto excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada de ofício pelo magistrado, configura nulidade insanável; e (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da investigação que justifique a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A manifestação posterior do Ministério Público pela manutenção da prisão convalida eventual nulidade na conversão da prisão preventiva decretada de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, policial militar, que teria utilizado armamento institucional para disparar contra civis em contexto de embriaguez.

6.

A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia não procede, pois as diligências investigativas seguem curso regular e demandam análise pericial de projéteis e exames complementares, não se caracterizando desídia do órgão acusatório.

7.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão da prisão em flagrante para preventiva, ainda que de ofício, é convalidada pela manifestação posterior do Ministério Público pela manutenção da custódia.

2.

A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

3.

O excesso de prazo na tramitação do inquérito deve ser analisado com base na complexidade do caso e na necessidade de diligências essenciais, não se caracterizando pela mera soma aritmética do tempo transcorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 152473/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 916714/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS Nº.

0821849-91.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0823189-31.2024.8.14.0401

PACIENTE:

MOISES FERREIRA DA SILVA

IMPETRANTE:

CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES – OAB/PA14055-A

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Camila do Socorro Rodrigues Alves, com amparo no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal, em combinação com o art. 648, Inciso I e V, do Código de Processo Penal e artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, enunciado de súmula nº. 676, em favor de
MOISÉS FERREIRA DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA.

Segundo a impetração, o paciente, policial militar, foi preso em flagrante em 04/11/2024, acusado de tentativa de homicídio, após se envolver em uma discussão dentro do estabelecimento comercial "
Bar do Italiano
" e efetuar disparos de arma de fogo, atingindo as pernas da vítima Paula Larissa Ferreira Pinheiro.

Consta dos autos de prisão em flagrante que o ora coacto, após evadir-se do local, ainda se envolveu em um acidente de trânsito, chutando o retrovisor do veículo conduzido por Edivan Ramos de Sousa e, posteriormente, efetuando disparos de arma de fogo contra o automóvel, onde também se encontravam a esposa e o filho menor de 08 (oito) anos do citado condutor.

A defesa sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício pelo juízo plantonista, sem requerimento do Ministério Público, contrariando o art. 311 do CPP e a Súmula 676/STJ.

Alega ainda a existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, requerendo a revogação da custódia com a substituição por medidas cautelares diversas.

Em decisão liminar, o pedido de tutela provisória foi indeferido (id 24312605, Pág. 01/03).

A autoridade impetrada prestou informações (id 24212216, Pág. 01) e, posteriormente, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id 24448151).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual conheço da impetração.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

Inicialmente, verifico que, embora a conversão da prisão em preventiva tenha, de fato, ocorrido mediante decisão proferida
ex officio
, o Ministério Público se manifestou, posteriormente, nos autos pela manutenção da medida, convalidando o decreto prisional.

Segundo entendimento firmado pelo STJ, tal situação configura hipótese apta a excepcionar o entendimento prevalente quanto à decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo juiz, ao argumento de que essa manifestação posterior do órgão ministerial supriria eventual nulidade decorrente dessa circunstância.

Para ilustrar, cito a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABERAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art . 311 do CPP. 2. A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 152473 BA 2021/0268852-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021).

Ademais, extraio da leitura da decisão impugnada que prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do CPP, justificando-se para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos.

Quer dizer, o cenário apurado, até o momento, leva a crer que o paciente, policial militar, utilizou-se de armamento institucional para disparar contra civis, pondo em risco múltiplas vidas, em episódios distintos na mesma noite, após suposta ingestão de bebida alcoólica e aferição de condição de embriaguez.

Tal circunstância, seguramente, evidencia fator de periculosidade que não pode ser simplesmente ignorado e que, a meu ver, justifica a segregação cautelar, sobretudo porque, ao menos até o presente momento, ainda não se produziu ou registrou contraprova a respeito da dinâmica dos fatos documentados nos autos de prisão em flagrante.

Com efeito, me parece acertada a decisão do Juízo
a quo
de decretar a prisão preventiva e, posteriormente com chancela do Ministério Público, manter a custódia do paciente, porque conta com fundamentação adequada e suficiente, já que amparada em dados aferidos concretamente, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da elevada periculosidade social do agente, além da gravidade concreta dos delitos praticados.

Para corroborar essa conclusão, cito precedente a lavra desta Seção, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CPB). PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO QUE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INTRANQUILIDADE SOCIAL. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Analisando a referida decisão (sentença de pronúncia), constata-se que o referido decisum se encontra satisfatoriamente fundamentado nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na garantia da ordem pública, o que comprova a gravidade concreta do crime (art. 121, § 2º, inciso II, do CPB), causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado. Na decisão, o juízo asseverou que, a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. 2. No que consiste a gravidade do crime ora praticado, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a despeito do princípio da presunção de inocência, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina. Como bem advertiu a autoridade coatora, o crime comoveu o tranquilo município, que, desprovido de contingente policial necessário, causou comoção social negativa e sentimento de insegurança. 3. Dessa forma, o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. 4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. 5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada, à unanimidade (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803882-67.2023 .8.14.0000, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Seção de Direito Penal).

Quanto à alegação de excesso de prazo, observo que o inquérito policial foi concluído em 13/11/2024 e encaminhado ao Ministério Público, o qual requisitou diligências complementares essenciais à formação da
opinio delicti
, dentre elas o exame de corpo de delito da vítima e a análise balística dos projéteis apreendidos.

Assim, a demora no oferecimento da denúncia decorre da necessidade de melhor elucidação dos fatos, os quais apresentam certas peculiaridades e demandam coleta de outras informações relevantes, o que explica a prorrogação da investigação em curso na origem e, por consectário, o retardo na formalização da acusação por parte do Ministério Público.

Aqui é válido ressaltar que tanto o STF quanto o STJ têm reiteradamente decidido que o reconhecimento de excesso de prazo deve ser feito com base em uma análise global, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Por todos, cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS APURADOS. ENVOLVIMENTO DE INÚMERAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. APREENSÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. EXTRAÇÃO DE DADOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes. 2. Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação. 3 . No presente caso, a Corte local destacou a complexidade dos fatos apurados, considerando a quantidade de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas ou utilizadas para os crimes, residentes ou radicadas no Distrito Federal e em São Paulo, existindo a suspeita da existência de células criminosas em outros estados da Federação.Nesse contexto, mencionou a existência de mais de duzentos boletins de ocorrência relacionados aos fatos apurados, além da existência de inúmeros equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, os quais estão sendo submetidos a autorizada extração de dados. 4. Diante das particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 916714 DF 2024/0189002-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Por fim, cabe pontuar que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Súmula 8 do TJPA), tal como no caso presente.

Em suma, não resta configurado, a meu ver, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente tal como alegado na impetração, haja vista a ausência de elementos probatórios qualificados a evidenciar sua existência para além de qualquer dúvida razoável, bem como a constatação de ilegalidade flagrante a justificar o acolhimento da pretensão veiculada na inicial.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2025